Tribunal: STF
Processo: ARE 1369779
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PROCURADOR - GAP. CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC. INTERPOSIÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - Observe-se que a possibilidade do relator negar seguimento a recurso interposto está retratada pela redação do dispositivo mencionado. Tal hipótese, foi trazida à sistemática processual no intuito de promover maior celeridade no julgamento dos feitos pela 2ª instância sem, efetivamente, causar quaisquer prejuízos as partes por cerceamento do direito de defesa e/ou, sequer, por afronta ao princípio do juiz natural. Isso porque, em regra, os processos submetidos a apreciação desta instância recursal já foram devidamente instruídos, garantindo-se todos os princípios previstos na Constituição Federal, sendo vedado - inclusive - a este juízo determinar a produção de novas provas. Julga-se com os subsídios existentes na ocasião da apreciação. Enfim, discute-se ‘apenas’ o Direito.



    2 - Reafirma-se o entendimento lançado por ocasião da decisão terminativa ora recorrida, no sentido de que a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 17.626/2010 possui natureza geral e não propter laborem, haja vista que se trata de vantagem inerente a todo efetivo de Procuradores Municipais em decorrência de previsão expressa.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Aduz que “o acórdão recorrido aplicou a regra da paridade entre proventos de inativos e remunerações dos servidores públicos em atividade para reconhecer devida verba à parte adversa. Trata-se, portanto, de mesma questão analisada no tema nº 396, demonstrando evidenciada a repercussão geral nesta demanda”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em razão da devolução dos autos por esta Suprema Corte para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 396), o 2º Vice-Presidente em exercício do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO. SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, II, DO CPC. DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA À REPERCUSSÃO GERAL Nº 603.580/RJ (Tema nº 396). GRATIFICAÇÃO DE ATVIDADE DE PROCURADOR - GAP. CARÁTER GERAL. IRREDUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO Nº 0404820-6. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - O caso em tela não se amolda à referida Repercussão Geral nº 603.580/RJ (Tema nº 396). In casu, discute-se a supressão abrupta e desarrazoada da própria Gratificação de Atividade de Procurador - GAP paga a todos os Procuradores do Município do Recife, portanto, de natureza geral. O ponto nodal não é a paridade ou, sequer, a integralidade dos valores pagos a título de pensão, mas o fato da referida vantagem ter sido suprimida, sem observar - inclusive - os termos da Lei Municipal nº 17.626/2010.



    2 - Reafirma-se o entendimento lançado no sentido de que a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 17.626/2010 possui natureza geral e não propter laborem, haja vista que se trata de vantagem inerente a todo efetivo de Procuradores Municipais em decorrência de previsão expressa.



    3 - Recurso de Agravo Não Provido.



    4 - Decisão unânime.”



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    De fato, a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada no referido RE nº 603.580/RJ, feito paradigma do Tema nº 396 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, colhe-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “Anote-se que, por ocasião da repercussão geral nº 603.580/RJ (Tema nº 396), passou-se ao entendimento de que falecido servidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC nº 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme o art. 40 do Texto Constitucional, observando - contudo - a exceção trazida pela EC nº 47/2005, de atenção ao art. 3º desse Diploma Legal, ou seja, que a paridade se dará apenas para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados, entre eles: 35 anos de contribuição, 25 anos de exercício, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.



    Ocorre que o caso em tela não se amolda à referida Repercussão Geral nº 603.580/RJ (Tema nº 396). In casu, discute-se a supressão abrupta e desarrazoada da própria Gratificação de Atividade de Procurador - GAP paga a todos os Procuradores do Município do Recife, portanto, de natureza geral. O ponto nodal não é a paridade ou, sequer, a integralidade dos valores pagos a título de pensão, mas o fato da referida vantagem ter sido suprimida, sem observar - inclusive - os termos da Lei Municipal nº 17.626/2010, in verbis:



    (...)



    Ressalte-se que pensionista, desde o advento da Lei Municipal, sempre percebeu a referida Gratificação e - somente após o encaminhamento 015/2011 - passou a sofrer a supressão, em direta violação à irredutibilidade dos valores pagos aos pensionistas, conforme os termos constitucionais vigentes.”



     Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 17.626/2010). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARe nº 1.355.116/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 25/04/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. GRATIFICAÇÃO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS 3.048/1991 E 4.289/2000. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL TRAVADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.8.2007. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual violação, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 629.510/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/09/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E REMUNERATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal de origem, ao interpretar as Leis Complementares 47/1995 e 258/2013 do Estado do Acre, bem como a Resolução 95/1997 do Tribunal de Justiça do referido Estado, concluiu que a gratificação por prêmio de produtividade possui natureza híbrida, de modo que seria devida a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre a parte indenizatória da referida gratificação. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE nº 1.269.466/AC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente